Tribunal: TJMT
Processo: 1008144-51.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008144-51.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE MAGALHAES MOUSSALEM - CPF: 713.338.351-91 (APELANTE), MAGNO JEAN GOMES MOURA - CPF: 850.517.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE KLIMACHESKI - CPF: 028.916.011-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 041.009.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 050.957.711-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NA FORMA TENTADA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS QUE ATESTAM O ROMPIMENTO PARCIAL DO OBSTÁCULO – INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CRIME QUE CARACTERIZA A QUALIFICADORA AINDA QUE NÃO CONCLUÍDO O ARROMBAMENTO – ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA – VIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
EM ESTÁGIO INICIAL – AGENTE QUE NÃO CHEGOU A ADENTRAR NO IMÓVEL OU TER CONTATO COM OS BENS – READEQUAÇÃO DOSIMETRICA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura-se a qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4o, I) quando o agente inicia atos tendentes ao rompimento do objeto que guarda o bem, ainda que não consiga completar o arrombamento, situação que caracteriza precisamente a modalidade tentada do delito qualificado.

A causa de diminuição da tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao caminho percorrido pelo agente no iter criminis. Quando o agente não chega a adentrar no imóvel ou ter contato com os bens que pretendia subtrair, sendo interrompido logo no início da execução, deve ser aplicada a redução máxima de 2/3, conforme art. 14, II, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 ano, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 9 dias-multa, como incurso nas penas do art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 290268416), a defesa pleiteia: a) o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do §4o do art. 155 do Código Penal e a consequente desclassificação da conduta para furto simples, argumentando que não houve rompimento eficaz e completo do obstáculo, uma vez que apenas um dos três trincos da porta foi danificado, sem que o agente conseguisse adentrar no imóvel; b) a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena pela tentativa, sob a alegação de que o réu não ultrapassou os atos iniciais de execução.

Em contrarrazões (ID 290268422), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio do eminente Gerson N. Barbosa, em parecer (ID 290268367), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4o, I, DO CP ADEQUADAMENTE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS IDÔNEOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. 2. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. VIABILIDADE. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSOU A FASE DE EXECUÇÃO INICIAL. DISTANCIAMENTO RELEVANTE DA CONSUMAÇÃO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

O apelante pretende o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e a consequente desclassificação do delito para furto simples tentado, sob o argumento de que não houve rompimento eficaz e completo do obstáculo que resguardava o bem juridicamente tutelado.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 06.03.2023, por volta das 02h:00min, no escritório de advocacia localizado na Avenida Barão do Rio Branco, no 1545, Bairro Jardim Urupês, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado com consciência e vontade, mediante rompimento/destruição de obstáculo e escalada, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis (objetos, utensílios e equipamentos de trabalho) pertencentes à vítima Lucas Mello de Oliveira (Laudo Pericial juntado no ID no 114535232).

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o denunciado, mediante escalada, invadiu e, depois, destruiu e deteriorou as portas que conferem acesso ao interior do escritório de advocacia, ocasião em que disparou o alarme segurança. Desse modo, um funcionário da empresa de segurança foi até o local e obteve êxito em abordar o denunciado nas proximidades daquele escritório. Acionada, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Preso em flagrante delito, o denunciado foi conduzido para a delegacia de polícia, ocasião em que, interrogado, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante do exposto, colhidas provas cabais da materialidade e indícios suficientes de autoria, cumpre ao
MINISTÉRIO PÚBLICO
denunciar
ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM
como incurso nas penas do artigo 155, § 4.o incisos I e II, c/c artigo 14, ambos do Código Penal, ao tempo em que requer:
(ID290268367)

Transcrevo a sentença para analise das provas lançadas:

Fundamento e decido.

13. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

14. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir a
ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM
a prática do ilícito penal tipificado no artigo 155, § 4.o incisos I e II, c/c artigo 14, ambos do Código Penal

15. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (114535207), Boletim de Ocorrência (114535212), Laudo Pericial (114535232), além dos depoimentos colhidos.

16. No que tange a
autoria
igualmente induvidosa diante da confissão do acusado corroborada por demais provas produzidas nos autos e confirmadas em juízo.

17. Colhe-se do interrogatório do réu que na época dos fatos fazia uso de entorpecentes e estava perambulando pela rua quando avistou o imóvel cujo acesso julgou ser fácil uma vez que o muro era baixo e o portão servia de apoio para os pés. Afirma que colocou o pé no portão e transpôs o muro sem dificuldades, adentrando no quintal do imóvel.

18. Narrou que deu um chute na porta nos fundos e caiu no chão, permanecendo ali por algum tempo, devido ao frio, embriaguez, etc. Descreve que não deu conta de subtrair nada e deixou o local caminhando pela rua sentido Praça Brasil, onde costumava dormir, quando foi abordado pela Polícia. Afirma que confessou ter tentado invadir o imóvel e foi conduzido para a Delegacia.

19.
A vítima Lucas Mello
, narrou que durante a madrugada dos fatos foi informado pela equipe de segurança sobre a invasão do escritório. Afirma que quando chegou o local a polícia já estava presente assim como a empresa de segurança e não teve contato com o suspeito que já estava no camburão da Polícia. Descreve que o indivíduo tentou arrombar uma porta de 3 trincos nos fundos do escritório, obtendo êxito em danificar apenas um trinco sem sucesso na tentativa de ingressar no escritório.

20. Alega que o local não tem cerca elétrica e que o muro e portão tem espaços vagos que facilitam escalada, afirmando que “é bem fácil” transpor o obstáculo, apesar de ter 2m de altura.

21.
Dessa forma, no que tange à escalada, de rigor o afastamento da qualificadora.
Isto porque apesar de comprovado que o réu transpôs o muro para adentrar no imóvel, não há comprovação de que ele tenha despendido de esforço incomum para tanto, pois o obstáculo media 2m de altura e o acusado tem 1,86m e o portão facilita a subida como degraus, não resultando em nenhuma dificuldade incomum para transpor o obstáculo, conforme alegações da própria vítima, afirmando que o acusado não teve dificuldades para acessar o imóvel.

22. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ESCALADA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ESFORÇO INCOMUM – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTUM ELEVADO – RECURSO PROVIDO. Destaca-se que no furto, caracteriza a qualificadora da escalada saltar um muro ou portão se houver um esforço anormal, cuja altura não pode ser vencida com um pequeno salto ou um passo maior. “A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade .[...]” ( AgRg no REsp n. 1.768.424/RS, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018 .)

(TJ-MT - APR: 10191939420208110003, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023)

23. Por fim, em relação ao
rompimento de obstáculo
, ainda que o acusado não tenha conseguido completar o arrombamento uma vez que destruiu apenas 1 de 3 trincos da porta, não há que se falar em afastamento da qualificadora. Isto porque se trata de furto tentado e a circunstância que impediu o réu de adentrar no imóvel foi justamente não ter êxito em completar o arrombamento.

24. Anoto que a tentativa de furto ocorreu durante o
repouso noturno
e embora não seja possível o seu reconhecimento como causa de aumento uma vez que se trata de furto qualificado, a jurisprudência reconhece a possibilidade de majoração da pena base com base nesta circunstância.

25. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL DEFENSIVO NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida majorante no furto qualificado
- REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos -,
houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa.
Além disso, no caso, inexistiu violação ao princípio do non reformatio in pejus, pois a sanção penal não foi agravada pelo Colegiado a quo.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 807.070/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

26. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR ANDRÉ MAGALHÃES MOUSSALEM
quanto ao crime previsto no
artigo 155, § 1o e 4o incisos I, c/c artigo 14, ambos do Código Penal.
(ID290268411)

Analisando detidamente os autos, verifico que a

materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, além dos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, inclusive pela confissão do próprio acusado, que admitiu ter desferido um chute na porta dos fundos do escritório.

No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, cabe ressaltar que sua caracterização não exige, necessariamente, que haja destruição completa do obstáculo, bastando que o agente pratique atos concretos destinados a romper o objeto que impede o acesso aos bens que pretende subtrair.

Vale lembrar, que o inicio de execução do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, pode se apresentar exatamente pela conduta que visa superar esse entrave para apreensão física da
res mobilis.

O Laudo Pericial Criminal no 511.2.19.9151.2023.102786-A01, acostado aos autos, é conclusivo ao constatar
"danos de fratura causados, por uma ou mais pessoas em porta de madeira, de acesso a edificação pelos fundos"
, confirmando a materialidade da qualificadora em questão.

A vítima Lucas Mello, ouvida em juízo, confirmou que o apelante danificou um dos três trincos da porta dos fundos do escritório, causando danos significativos que demandaram a substituição da porta, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 1.200,00. Tal depoimento corrobora o laudo pericial e evidencia a ocorrência concreta do dano ao obstáculo.

Ademais, o próprio acusado confessou, em seu interrogatório, que desferiu um chute na porta dos fundos com o intuito de acessar o interior do imóvel para subtrair objetos de valor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RÉU ENCONTRADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, COM OBJETOS EM MÃOS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COESOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 08 TCCR/TJMT – 2. ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RECONHECIDA ANTE A AUSÊNCIA DO EXAME PERICIAL – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS – ELABORADO RELATÓRIO INVESTIGATIVO CONTENDO FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO CRIME – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE CORROBORA A PROVA DOCUMENTAL – 3. RECURSO DE APELAÇÃO CRMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É improcedente o pedido de absolvição por carência de provas, se a materialidade do crime de furto tentado e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas, especialmente pelos depoimentos uníssonos e coesos prestados pelos policiais que efetuaram o flagrante delito, asseverando que o réu foi encontrado no interior da residência da vítima com os objetos em mãos, os quais merecem credibilidade e são dotados de idoneidade, conforme orientação pacífica neste Tribunal (Enunciado Orientativo n.o 08 TCCR/TJMT. 2.
Mostra-se inviável aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo do exame de corpo de delito, há outros elementos de prova idôneos a demonstrar a configuração essa circunstância, notadamente o relatório investigativo formulado por investigador de polícia, no qual foi juntado fotografias do local do crime que demonstram o arrombamento/rompimento, aliado a prova testemunhas produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

(N.U 1003801-22.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

O fato de o apelante não ter conseguido completar o arrombamento, rompendo apenas um dos três trincos da porta, não descaracteriza a qualificadora, uma vez que tal circunstância configura precisamente o motivo pelo qual o delito não se consumou, caracterizando a modalidade tentada do furto qualificado.

Importante destacar que a consumação do crime de furto se dá com a inversão da posse do bem, independentemente da saída do local ou da obtenção de vantagem econômica. No caso dos autos, a inversão não ocorreu justamente porque o agente não conseguiu concluir o arrombamento da porta, sendo interrompido pelo disparo do alarme, que o fez fugir do local. Tais fatos, portanto, caracterizam com perfeição a tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

O rompimento parcial do obstáculo constitui, no caso, início da execução do crime de furto qualificado, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente - o acionamento do alarme. O legislador, ao tipificar a tentativa no art. 14, II, do Código Penal, reconhece que o crime pode não se consumar mesmo após iniciada sua execução, sem que isso descaracterize o tipo penal principal e suas qualificadoras.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defensiva de desclassificação para o delito de furto simples, pois restou evidenciado nos autos que o apelante efetivamente iniciou o rompimento do obstáculo, o que configura a qualificadora prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal.

DO PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA

O apelante pleiteia, ainda, a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa (2/3), alegando que não ultrapassou os atos iniciais da execução e que sequer teve contato com o bem visado.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente.

A jurisprudência pátria firmou entendimento de que a redução da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. Assim, quanto mais próximo da consumação estiver o agente, menor será a fração redutora; quanto mais distante, maior será a redução.

Nesse sentido:

“[...] estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embasadas no laudo de exame indireto em fotografias do local do furto, imperativa sua manutenção. [...] (N.U 1001309-84.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

No caso em apreço, verifica-se que o apelante percorreu trecho inicial do iter criminis. Conforme demonstrado nos autos, ele transpôs o muro do imóvel, alcançou a porta dos fundos do escritório e iniciou o arrombamento, chegando a danificar um dos três trincos que a fechavam, mas sem conseguir adentrar no imóvel ou ter qualquer contato com os bens que pretendia subtrair.

A interrupção da ação criminosa ocorreu em razão do disparo do alarme, que alertou a equipe de segurança e posteriormente a polícia, que localizou o agente nas proximidades. Esse fato indica claramente que o apelante estava distante da consumação do delito, uma vez que sequer conseguiu ultrapassar a barreira física que o separava do objeto material do crime.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 296794878), o juízo sentenciante, ao aplicar a fração de 1/3 referente à tentativa, fundamentou sua decisão no fato de que
"o acusado não conseguiu sequer adentrar completamente no imóvel"
. No entanto, contraditoriamente, utilizou a fração mínima de redução, quando a própria constatação judicial revela que o agente estava longe da consumação.

O critério norteador para a definição da fração de diminuição de pena pela tentativa é o percurso do iter criminis, sendo a diminuição tanto maior quanto menor for o caminho percorrido na execução do delito. No caso concreto, o apelante mal iniciou os atos executórios, tendo conseguido apenas danificar parcialmente um obstáculo, sem sequer acessar o interior do imóvel ou os bens que pretendia subtrair.

Nessa linha, tendo em vista o estágio absolutamente inicial do iter criminis, em que o agente não chegou a ingressar no imóvel ou a ter qualquer contato com os bens que pretendia subtrair, a aplicação da fração máxima de redução (2/3) mostra-se a mais adequada à espécie.

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena, com a aplicação da fração de 2/3 à causa de diminuição da tentativa, mantendo-se inalterados os demais aspectos da dosimetria.

Partindo da pena estabelecida na segunda fase da dosimetria (2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa) e aplicando-se a redução de 2/3 pela tentativa, chega-se à pena definitiva de 11 meses e 13 dias de reclusão e 4 dias-multa em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
PROVEJO PARCIALMENTE
apenas para reformar a sentença condenatória no tocante à fração de diminuição pela tentativa, fixando-a em 2/3 (dois terços), o que resulta na pena definitiva de 11 meses e 13 dias de reclusão e 04 dias-multa em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025